Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721273-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA RECORRIDA: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 469 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de apresentação de quesitos suplementares. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões. 2.1. No caso, é cabível o presente recurso de agravo, porquanto na hipótese de postergação da análise para a apelação e, dando-se o acolhimento da tese, com o reconhecimento do cerceamento de defesa, o processo retornaria à fase instrutória, em flagrante ofensa aos princípios que regem o processo civil. 3. A perícia deve ser realizada com base nos quesitos apresentados pelas partes no prazo contado da intimação da nomeação do perito (art. 465 do CPC), podendo ser apresentados, após esse momento, quesitos suplementares (art. 469 do CPC), que podem ser indeferidos pelo juiz, caso sejam impertinentes (art. 470 do CPC). 4. É possível a formulação de quesitos suplementares, desde que observados certos limites, pois não pode haver inovação no conteúdo dos quesitos apresentados inicialmente, os quais podem ser apenas complementados, a não ser que se demonstre a impossibilidade de formulação no momento oportuno. 4.1. Assim, possível a apresentação de quesitos suplementares, cabendo ao juízo da causa decidir sobre sua pertinência. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.009, §1o, e 1.015, ambos do CPC, asseverando ser descabido o agravo de instrumento na hipótese dos autos, porquanto “não há nenhuma urgência, no presente caso, que enseja a necessidade de interposição de agravo de instrumento, uma vez que as partes poderão questionar quaisquer prejuízos na produção da prova pericial em preliminar de apelação ou contrarrazões” (id 24001801, pág.11); c) artigos 465, §1o, inciso III, e 469, ambos do CPC, asseverando que a formulação de quesitos suplementares deve obedecer ao prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, não podendo ser feita antes ou durante a elaboração da perícia, injustificadamente. O recorrente pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luis Inácio Lucena Adams, OAB/DF 29.512, e Mauro Pedroso Gonçalves, OAB/DF 21.278 (id 24001801, pág. 2). A recorrida, por seu turno, pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Augusto Leonardo Ribeiro, OAB/MG 88.304. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 465, §1o, inciso III, e 469, ambos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrente, Luis Inácio Lucena Adams, OAB/DF 29.512, e Mauro Pedroso Gonçalves, OAB/DF 21.278, e do advogado da recorrida, Marcos Augusto Leonardo Ribeiro, OAB/MG 88.304. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012